Tribunal: TJES
Processo: 5000562-46.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. SUCUMBÊNCIA DO ESTADO. VERBA DEVIDA. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.

1)
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n.º 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

2)
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (Tema 1.002 do STF).

3)
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. Precedentes.

4)
Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no caso, por equidade, em R$ 500,000 (quinhentos reais), com base na pequena complexidade da causa e em consideração à expressiva quantidade de demandas da mesma natureza tramitando no Judiciário Capixaba.

5)

Recurso provido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos
,
dar
provimento ao recurso
para
condenar
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios
fixados em
R$ 500,00.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000562-46.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. SUCUMBÊNCIA DO ESTADO. VERBA DEVIDA. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.

1)
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n.º 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

2)
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo ser destinado o valor recebido, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (Tema 1.002 do STF).

3)
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. Precedentes.

4)
Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no caso, por equidade, em R$ 500,000 (quinhentos reais), com base na pequena complexidade da causa e em consideração à expressiva quantidade de demandas da mesma natureza tramitando no Judiciário Capixaba.

5)

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso e fixar honorários advocatícios em R$ 500,00.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., e pelo douto Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de reexame da apelação cível em cumprimento ao inciso II do art. 1.030 do CPC, em virtude da presença de divergência entre o acórdão proferido e o Tema de Repercussão Geral 1002 (RE 1.140.005).

O
eminente Relator Samuel Meira Brasil Jr.
, acompanhado pelo eminente Desembargador

Raphael Americano Câmara
,

conferiu
provimento
ao
apelo para
fixar
a verba honorária
em 10%
sobre o
valor da causa.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
inaugurar divergência
, conforme passo a explanar.

Cinge-se a controvérsia a definição do
quantum
alusivo à verba honorária.

Sem embargo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.0
02
)
, o STF fixara as seguintes teses:

“
1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (
g.n
.)

Na ocasião do julgamento, restou salientado pelo eminente Ministro Relator Luís Roberto Barroso o papel institucional da Defensoria e a respectiva autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional asseguradas à magistratura (EC 80/2014), o déficit de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

Por conseguinte,
in casu
, cabível a condenação do
Estado

do Espírito Santo
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública,
devendo o
montante
ser
destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição
.

De todo modo, fica o alerta de que a verba sucumbencial deve ser arbitrada com moderação,
a despeito do valor da causa indicado (R$
65
.000,00
).

Como se sabe, a Corte Especial no julgamento do Tema nº 1.076, seguindo o
rito dos recursos repetitivos, alinhou-se ao entendimento já consolidado no âmbito da
Segunda Seção do STJ de que o CPC instituiu no §2° do art. 85 regra geral obrigatória
no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o
valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação
por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o ganho ou, ainda, em que
o valor da causa for demais diminuto.

Nesse
panorama
,
os honorários de sucumbência devem ser arbitrados
no caso
, por equidade, em R$ 50
0
,0
0
0 (
quinhentos
reais),
com base na pequena complexidade da causa e
em consideração
à
expressiva quantidade de demandas
da
mesma
natureza
tramitando no Judiciário Capixaba
.

Nessa linha, a jurisprudência da Corte de Cidadania firmou-se a admitir o arbitramento da verba honorária, por equidade, nas demandas prestacionais de saúde em face do Estado, por se tratar de valor inestimável:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] IV - No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
Precedentes. V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

Do exposto e por tudo mais que dos autos consta
,

inauguro divergência
para dar provimento ao recurso e fixar a verba honorária em R$ 500,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000562-46.2021.8.08.0047

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

VOTO:
D
ES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de
exame
sobre a

pertinência d
o
juízo de retratação

do acórdão
extraído do
julgamento
da

apela
ção
cíve
l

interposta
p
ela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
1ª
Vara
Cível de São Mateus,
que, em ação de
obrigação de fazer ajuizada
em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus pleiteando a internação de Maria Helena Ferreira dos Santos em clínica especializado no tratamento de dependência química,
julgou procedente
o pedido e deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Em razão da divergência de entendimentos acerca da postulação,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

No julgamento do RE nº 1.140.005,
sob a sistemática da repercussão geral
(Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte
s
teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR
Ô
NICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

O
postos
Embargos
de Declaração pel
o CONPEG e
pel
a União,
tendo
o
Pretório Excelso
modul
ado

os efeitos da
referida
decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa:

“
Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos.

1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição. I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS.

2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública.

3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União.

4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão.

5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.

6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.
”

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023) -
destaquei

T
ratando-
se
de precedente de observância obrigatória
(CPC,
art. 927,
inc.
V
)
e considerando que, no caso, a quest
ão
relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais
não está preclusa
, a aplicação da referida tese é medida que se impõe.

Dessa forma
, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo
seja
sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível
su
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Noutra parte, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021
).

N
este sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

2. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para reavaliar o proveito econômico da demanda, o valor dos medicamentos fornecidos e os demais requisitos para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Considerando a característica inestimável
da
obrigação imposta ao Estado
, arbitro honorários equitativamente, de acordo com o § 8°, do art.
85
, do C
ódigo de Processo Civil
.

E levando-se em conta
o
grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço
;

a baixa complexidade da
causa
;
o trabalho realizado pelo
defensor

e o
tempo exigido para o seu serviço,
de acordo com os critérios contidos nos incisos
I a IV,
do § 2°, art. 85 do CPC
,

fixo
os honorários
sucumbenciais
em R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
.

Por estas razões,
com a mais respeitosa
a entendimentos
contrários
, da mesma forma que o fez o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
exerço o juízo de retratação previsto no
art. 1.030, II, do CPC,
para
dar
provimento ao recurso
interposto
pela Defensoria Pública Estadual
e, com fundamento no art. 85, §
8°, do
CPC, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
R$
50
0,00 (
quinhentos
reais)
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Acompanho o voto de relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000562-46.2021.8.08.0047

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

V O T O

(Pedido de Vista)

Apenas para rememorar, cuida-se de reapreciação da apelação cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por força do disposto no art. 1.030, II, do CPC.

Buscou a apelante reformar o capítulo da sentença que deixou de condenar o Estado do Espírito Santo na verba honorária sucumbencial em seu favor, por aplicação da Súmula 421, do STJ.

Aduziu que assistiu a autora na ação de obrigação de fazer para internação compulsória, concluindo, em síntese, que lhe são devidos os honorários de sucumbência, porquanto julgado procedente o pedido autoral.

O eminente Relator concluiu pelo exercício positivo de retratação, para que seja condenado o referido Ente Estadual ao pagamento da aludida rubrica, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo acompanhado pelo preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara.

Na sequência, o culto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama inaugurou divergência, compreendendo que o pagamento daquela deveria ser por equidade, nos termos do §8º, do art. 85, do CPC, motivo pelo qual fixou a respectiva condenação na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante do resultado não unânime, vieram os autos, então, em virtude da aplicação da técnica de julgamento estendido (art. 942 do CPC).

Pois bem.

Com efeito,
no recente julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixara teses no sentido de que “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Desse modo, diante do caráter vinculante do pronunciamento do Excelso Pretório (art. 927 do CPC), impõe-se o exercício juízo de retratação previsto no inciso II do art. 1030 do CPC, conforme concluiu o eminente Relator.

Contudo, quanto ao critério de fixação da aludida verba, em que pese em situações pretéritas tenha me manifestado em sentido diverso, entendo, após detido estudo acerca da matéria, por reformular meu posicionamento, sendo m
ister destacar que,
conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1.906.618/SP (Tema 1.076), “
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”, o que ocorre na hipótese
sub examine,
pois o proveito econômico alcançado pela parte se mostra inestimável,
eis que a demanda versa sobre obrigação de fazer concernente ao direito à saúde
.

Nesse sentido, posiciona-se o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento
para tratamento de esclerose múltipla. 2. No presente agravo interno,
a agravante sustenta que o proveito econômico obtido não é inestimável, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no valor da causa e não ao critério da equidade
. No ponto,
verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDCL no RESP n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDCL nos EDCL no AgInt no RESP n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no RESP n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.058.918; Proc. 2023/0083569-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 30/11/2023)

Feitas tais considerações,
acompanho o voto divergente
para, na forma do inciso II, do art. 1030, do CPC, exercer juízo positivo de retratação, de modo a acolher a pretensão recursal deduzida e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária, no patamar equitativo de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC, que deverá ser destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/94.

É como voto.

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5000562-46.2021.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS.

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de reapreciação da apelação cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por força do disposto no art. 1.030, II, do CPC.

Para melhor compreensão, o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública limita-se a impugnar o capítulo da sentença que deixou de condenar o Estado do Espírito Santo na verba honorária sucumbencial em seu favor, por aplicação da Súmula 421, do STJ.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que assistiu a autora na ação de obrigação de fazer para internação compulsória, sustenta, em síntese, que é devida a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor, tendo sido julgado procedente o pedido autoral.

O apelo do órgão foi desprovido, conforme acórdão ID 3301371, do qual fui designado como Relator.

Em seguida, a Defensoria Pública Estadual interpôs recurso extraordinário (ID 3692237).

Por ocasião do juízo de admissibilidade, o então Exmo. Vice-Presidente, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, determinou o retorno dos autos a esta e. Segunda Câmara Cível, diante da aparente divergência com o julgado proferido posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.º 1.140.005 (Tema 1.002), conforme decisão ID 6556720.

O processo retornou, então, à minha relatoria para exercício do juízo de retratação ou manutenção do pronunciamento deste Colegiado.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, merece acolhimento o objeto da divergência submetida a rejulgamento por este Colegiado.

De acordo com a Súmula n.º 421, do c. Superior Tribunal de Justiça,
[...] Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença [...].

Com base nesse entendimento, sagrando-se vencedora a parte assistida pela Defensoria Pública Estadual e vencido o ente público do qual faz parte, não seriam devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a ocorrência de confusão patrimonial.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal
aplicou nova orientação

à matéria, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que
[...] É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]
.

Vejamos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023) (destaquei)

A tese tem eficácia vinculante, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a sentença recorrida está ou não em consonância à conclusão sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 927, inciso III, do CPC).

Como a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, é necessária a aplicação do precedente para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o montante recebido ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição,
vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados na forma do art. 85, §§3º e 4º, inciso III, do CPC/15
1
.

No caso, a condenação principal trata de obrigação de fazer e não é possível mensurar o valor do proveito econômico obtido pelo autor, de modo que a condenação em honorários deve ser fixada com base no
valor atualizado da causa
.

Assim, considerando o disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, em especial, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo Defensor Público, bem como o tempo de serviço prestado (menos de 3 anos), fixo os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa, em favor do FADEPES.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar em parte a sentença, e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em favor do FADEPES, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;